Tribunal: TJMT
Processo: 1044514-17.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044514-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FERNANDO SANTOS DE SOUZA - CPF: 048.257.231-01 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
- CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC – PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DESCARACTERIZADA – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que são satisfatórias as provas constantes nos autos.

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
(...)
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária”.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal.

O reconhecimento do abuso na capitalização descaracteriza a mora (REsp repetitivo 1061530/RS).

A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5º, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Se o autor incide nas situações previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Nos casos de valor da causa irrisório, o montante estabelecido deverá ser fixado em até 10 salários mínimos (§2º do art. 81 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, “
para rescindir o contrato n. 004608670, mantido entre as partes, consolidando nas mãos da instituição autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem”,
tornando definitiva a apreensão liminar, e julgou improcedente a Reconvenção, com condenação do réu (ora apelante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Este postula preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não produção de prova pericial.

No mérito, pleiteia o afastamento da capitalização de juros, pois seriam ilegais já que não foram contratados.

Argui que foi convencionado na avença o sistema de amortização PRICE, cuja equação matemática aglutina juros sobre juros, mesmo sendo a parcela fixa, o que comprovaria a prática de anatocismo, por isso pede a substituição pelo
sistema GAUSS.

Pede a declaração de nulidade da Cláusula 2.1 c/c item 5 (capitalização diária) sob a justificativa de que deve ser limitada à taxa pactuada para o vencimento normal das prestações, ou seja, mensal.

Pugna pela exclusão da mora
debendi
.

Aponta também violação ao princípio da publicidade processual e requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao apelado.

É o relatório.

Contrarrazões no ID. 145101327.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante pede em preliminar a cassação da sentença por cerceamento de defesa já que seria necessária a realização da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp n. 845384/SC). É o que dispõe o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.
(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, julgamento em 22/09/2021, DJE de 27/09/2021).

Ademais, o apelante foi intimado a indicar as provas que pretendia produzir e ficou inerte (ID 145101307).

Por fim,
caso se reconheça a incidência de algum encargo abusivo, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado em sintonia com os parâmetros estabelecidos no
decisum
.
Não há necessidade de perícia apenas para essa finalidade quando ainda permanecem todos os encargos pactuados.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

1.

Capitalização de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no Resp 1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, e considerou abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(REsp n. 1.826.463/SC, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Consoante o teor desse acórdão, só com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo “
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas
”.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo Resp 973827/RS para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Por conseguinte, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada (art. 46 do CDC), tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise define no item “5” a capitalização diária dos juros (ID. 145101246, pág. 2), porém só informou a taxa mensal (1,6%) e anual (20,98%), o que, conforme o julgado acima transcrito, configura
abuso parcial
da cláusula. Assim, deve
ser autorizada somente a capitalização mensal.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.

1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros.

2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma". "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária."

(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

3. De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

2.

Tabela Price

O apelante aduz que o método de amortização utilizado foi o sistema PRICE, que, além de não convencionado, gera cobrança de juros na forma capitalizada.

No que diz respeito à Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico, sua adoção na amortização do saldo devedor não causa onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

E mais, as partes estipularam juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, e não se cuida de contrato em que é vedada sua incidência.

Sobre a matéria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANATOCISMO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência desta Corte entende que a utilização da Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria, não é proibida pela Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros" (AgInt n a PET no AREsp n. 625.911/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2021, DJe 25/8/2021).

(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.827.236/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – LEGALIDADE – PRECEDENTES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A jurisprudência pátria tem orientação pacificada no sentido da admissibilidade da utilização da Tabela Price. Precedentes.

O termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.
(N.U 1001376-47.2016.8.11.0006, julgamento em 11/11/2020, DJE de 13/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - TABELA PRICE – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – MANUTENÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO E SEGURO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

(...)

A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.
(...)
.
(RAC n. 1002669-59.2019.8.11.0002, julgamento em 08/07/2020, DJE de 08/07/2020).

3.

Da Mora Debendi.

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”
(STJ. Resp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de capitalização diária, fica descaracterizada a mora.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA DIÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.

1. De acordo com entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato contenha indicação da taxa diária de juros.

2. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma". "Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária." (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

3. De acordo com firme posicionamento desta Corte, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.914.532/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4.

Distribuição do processo em segredo de justiça.

O apelado optou pela tramitação em segredo de justiça
mesmo sem estar configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 189 do CPC
, em total descompasso com a regra de
publicidade dos atos processuais
:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

§ 1º
O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores
.

Sobre o tema, Humberto Dalla Bernadina de Pinho ensina:

Inserto nos arts. 5º, LX, e 93, IX, da CF/88, constitui projeção do direito constitucional à informação e suporte para a efetividade do contraditório, garantindo o controle da sociedade sobre a atividade jurisdicional desenvolvida. A administração da justiça faz parte da Administração Pública, que tem como princípio a publicidade (art. 37 da CF).

Significa que, em regra, o processo deve ser público e, apenas excepcionalmente, sigiloso – quando houver expressa previsão legal, notadamente quando a defesa da intimidade ou do interesse público o exigirem.

Há uma íntima relação entre os princípios da publicidade e da motivação das decisões judiciais, na medida em que a publicidade torna efetiva a participação no controle das decisões judiciais.

O art. 189 do CPC/2015 regula a matéria, fazendo a previsão, em casos excepcionais, do chamado “segredo de Justiça”. Em regra, a lei define algumas hipóteses básicas, ficando ao prudente arbítrio do juiz estender essa exceção a outros casos não contemplados especificamente no texto legal, desde que sua decisão seja fundamentada, pois estará restringindo uma garantia constitucional.
(Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo, 2. ed. Saraiva Educação, 2020).

Como a regra é pela publicidade,
para resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório, diretriz máxima consagrada na Constituição Federal, art. 5º, LX, os motivos econômicos que podem levar à distribuição de uma Busca e Apreensão em segredo de justiça não se sobrepõem a esse mandamento constitucional, especialmente quando o caso envolve tão somente interesses privados.

Além do mais, se o próprio Decreto-Lei 911/69 institui que antes da propositura da Ação de Busca e Apreensão é indispensável a notificação extrajudicial do devedor, ele já tem ciência de que, se não quitada a dívida, terá de responder a Ação em que se visa a retomada da garantia fiduciária; não há como alegar que precisar surpreender o devedor.

Importante anotar que em 2012 o próprio CNJ, em decisão monocrática, suspendeu ato da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que conferia segredo de justiça a todas as Ações de Busca e Apreensão de bens garantidos por alienação fiduciária e Reintegração de Posse de Contratos de
leasing
.

Na notícia veiculada por aquele órgão consta o trecho abaixo:

Ao decidir o pedido apresentado por Rodrigo Leão Gonçalves, o conselheiro entendeu que medida adotada pelo TJSC estabelece
“injusta e indevida desigualdade” entre autores e réus. As ações de busca e apreensão ou de reintegração de posse são normalmente promovidas por instituições financeiras, em contratos onde há alienação fiduciária do bem como garantia.

Ainda de acordo com o conselheiro, o segredo de justiça deve ser decretado apenas como exceção, já que a regra é a publicidade dos atos processuais.
Para o conselheiro Emmanoel Campelo, cabe ao juiz apreciar o pedido inicial e deliberar sobre a necessidade ou não de segredo de justiça. “Jamais poderia um ato da Corregedoria definir o segredo como regra, em
ações onde estão presentes somente os interesses privados dos devedores e credores em contratos de leasing ou contratos com alienação fiduciária em garantia”,
justificou o conselheiro em sua decisão. (
https://www.cnj.jus.br/decisao-derruba-segredo-de-justica-determinado-pelo-tjsc/
. Acesso em 08/03/2021).

Dessa forma, é lícita a condenação do apelado em litigância de má-fé por proceder de modo temerário ao distribuir uma Ação em segredo de justiça fora das hipóteses legais.

Contudo, isso não implica no reconhecimento do direito do apelante à indenização por danos morais, pois não ficou demonstrada ofensa à sua dignidade, até porque a lide foi proposta em virtude da sua inadimplência contratual.

Pelo exposto, dou
parcial provimento ao Recurso
para determinar a substituição da capitalização diária pela capitalização mensal. Ante a descaracterização da mora, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Aplico ao apelado multa por litigância de má-fé em 02 salários mínimos, uma vez que o valor da causa é irrisório (art. 80, V, c/c art. 81, §2º, do CPC).

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência em 30% a serem pagos pelo apelante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, e 70% pelo apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022